Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.046/20. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la, juntamente com a corré, DECOLAR.COM, em caráter solidário, a disponibilizar ao autor o crédito de R$ 15.128,63 (quinze mil cento e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), com vigência da concessão até 12 (doze) meses do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, a ser utilizado no site da corré.
2. Não se conhece do recurso na parte em que defende a impossibilidade de restituição imediata do montante despendido pelo autor, uma vez que a sentença determinou tão somente a disponibilização de crédito. Nesse ponto, portanto, as razões do recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença, de molde a evidenciar a inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, no sentido da responsabilidade exclusiva do terceiro intermediário, agência de viagens, que teria vendido o pacote turístico ao consumidor, haja vista a inserção da companhia aérea na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o do CDC). A companhia aérea tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada com o fito de obter o reembolso dos valores pagos pelo pacote (hotel e passagem) ou o crédito para posterior utilização, na hipótese de cancelamento em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor.
5. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
6. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
7. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
8. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de pacote de turismo firmado na hipótese.
9. Diferentemente da Lei n. 14.034/20 (que trata especificamente do setor da aviação civil), a Lei n. 14.046/20, além de ter concedido prazo para o reembolso, previu que este não será devido caso o prestador de serviço assegure: (a) a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados; ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis nas respectivas empresas (art. 2o, caput). Assim, a legislação em comento consignou uma ordem de preferência, em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor foi previsto como última opção. Apenas na impossibilidade de oferta da remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito é que será devida a restituição (art. 2o, § 6o).
10. Quanto aos prazos para utilização do crédito, para remarcação dos serviços ou para restituição dos valores devidos, a Lei foi recentemente alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, que estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para as três situações (art. 2o, §§ 4o a 6o).
11. Sobreleva mencionar, ainda, que a Lei determinou a dedução dos valores relativos aos serviços de agenciamento e intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou entrega, na hipótese de reembolso ou concessão de crédito (art. 2o, § 7o).
12. A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
13. Na espécie, observa-se que o consumidor pretendeu o cancelamento do pacote turístico na via administrativa, com a restituição do montante desembolsado, mas teve seu pedido negado em relação ao hotel e submetido à retenção de quase 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos nas passagens aéreas. Assim, ajuizou a presente demanda visando o reembolso do montante pago ou, subsidiariamente, a concessão de crédito do valor total, para aquisição posterior de viagem no site da corré DECOLAR.COM. O pedido subsidiário foi acolhido pelo magistrado sentenciante.
14. Não merece reparos a sentença que, com observância do regramento legal específico, condena a companhia aérea e a agência de turismo a disponibilizarem crédito do valor total pago pelo consumidor, a ser utilizado posteriormente, no prazo assinado pela legislação.
15. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.